Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-92.2025.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega que a empresa ré, ciente de ordem judicial para desconto de pensão alimentícia, celebrou acordo extrajudicial sem efetuar a retenção devida, pleiteando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega que a empresa ré, ciente de ordem judicial para desconto de pensão alimentícia, celebrou acordo extrajudicial sem efetuar a retenção devida, pleiteando indenização por danos morais e majoração de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a falha no repasse de pensão alimentícia configura dano moral e (ii) a possibilidade de majoração de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A falha no repasse de pensão alimentícia configura ilícito civil com reflexos patrimoniais, mas não gera dano moral automático, sendo necessário, para configuração do dano moral, a efetiva prova de privação extrema.
4. A majoração dos honorários advocatícios deverá considerar o caso concreto, não se vinculando a tabelas de classe, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.